Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. ATO NÃO IMPUTÁVEL AO BANCO. SUCUMBÊNCIA DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Frustrada Liquidação de Sentença Coletiva por falta de documento do exclusivo ônus da apresentação do liquidante, não se há falar em inversão da obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais contra a instituição financeira.

2. Recurso conhecido e não provido.